Tribunal: STF
Processo: ARE 1471123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e da ausência de demonstração de ocorrência de ofensa constitucional direta. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face da necessidade de revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas de acordo celebrado entre as partes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à possibilidade de continuidade das operações do poço 1-BRSA-230-RJS em face da extinção do contrato de concessão, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.